Tribunal: STF
Processo: RHC 182242
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO COLEGIADO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O título judicial superveniente decorrente do julgamento do habeas corpus pelo tribunal de origem torna prejudicada a impetração. Precedentes: HC 113.812, Red. p/ acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/2018; HC 143.357-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/9/2017, e HC 152.853-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/5/2018. 



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019 e HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018. 



     3. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo Regimental desprovido.